Tribunal: TJMT
Processo: 1010694-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n. 1010694-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ITIQUIRA AGROINDUSTRIAL LTDA
RECORRIDO: JAIME DE OLIVEIRA LOGRADO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITIQUIRA AGROINDUSTRIAL LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado ID n. 19124963:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC NÃO VERIFICADAS – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO – INTERESSE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PENHORADO – INTIMAÇÃO PELO JUIZ DEPRECADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausentes indícios de que o avaliador tenha agido com erro ou dolo ao elaborar a avaliação do imóvel objeto de penhora, não há como acolher a impugnação lastreada em rejeição genérica do laudo, desprovida de qualquer fundamento técnico. 2. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em realização de nova avaliação do bem penhorado. 3. O reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. (Ap n. 1010694-67.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/10/2019) ”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 25450456.
A Recorrente alega que o acórdão violou os artigos 870, Parágrafo Único, 873, I e 876 §1o todos do CPC, uma vez que a avaliação está eivada de nulidade, diante da flagrante complexidade do ato, necessitando realizar uma nova avaliação da área.
Sustenta a existência de divergência jurisprudencial.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 28638478 e n. 28676992.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 30070470.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 870, Parágrafo Único, 873, I e 876 §1o todos do CPC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 870, Parágrafo Único, 873, I e 876 §1o todos do CPC, o Recorrente sustenta a avaliação está eivada de nulidade, diante da flagrante complexidade do ato, necessitando realizar uma nova avaliação da área.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1373455/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 29/10/2019)”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO POR NOVA PERÍCIA. AVALIAÇÃO ANTERIOR REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC/2015. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão estadual estabeleceu que não havia nenhuma demonstração de subavaliação do imóvel na perícia já realizada pelo oficial de justiça, bem como ausentes os requisitos do art. 873 do CPC/2015. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1232022/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV